Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714494-24.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS COSTA LACERDA, LUCIANA CARRILHO LARA REZENDE, ANTONIO LUCAS CARRILHO COSTA, ANTONIO VITOR CARRILHO COSTA RECORRIDOS: MERCK SHARP &amp; DOHME SAUDE ANIMAL LTDA, FYLIPE CHAVES, FERREIRA E CHAVES VETERINARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum objetivando a reparação por danos morais e materiais em virtude do falecimento de animal doméstico após administração de produto veterinário inseticida e acaricida de longa duração, administrado por médico veterinário em clínica veterinária. 2. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora é quanto à inexistência do nexo causal para configurar a responsabilidade civil, consoante laudo pericial que concluiu não ser possível afirmar que o medicamento causou a morte do animal. 3. Por se tratar de matéria que demanda conhecimentos técnicos e específicos, deve prevalecer como prova robusta o laudo pericial constante dos autos, dotado de isenção e imparcialidade, ressaltando-se que a questão foi satisfatoriamente esclarecida e inexiste incongruência nos relatos do profissional habilitado e de confiança do juízo. 4. Para a responsabilização dos réus pela morte do animal é indispensável a comprovação de uma relação de causalidade direta entre o uso do produto e o óbito do cão e não há como concluir que a droga antiparasitária administrada (inseticida e acaricida de longa duração) foi a causa exclusiva ou que tenha colaborado de forma determinante para sua morte. Não demonstrado o ato ilícito ou o nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil. Os recorrentes apontam violação ao artigo 369 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessário para o deslinde da controvérsia o depoimento pessoal do veterinário e a oitiva de testemunhas. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado TJRS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 369 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003